Tribunal: STF
Processo: AI 392524
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-17
Data de publicação: 2007-04-17

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EXTEMPORANEIDADE -
   NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO - PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DO APELO
   EXTREMO POSTADA NA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS -
   ECT, QUANDO AINDA FLUÍA O PRAZO RECURSAL - AFERIÇÃO DA
   TEMPESTIVIDADE - DATA DE INGRESSO DA PETIÇÃO RECURSAL NA
   SECRETARIA DO TRIBUNAL "A QUO" - RECURSO DE AGRAVO
   IMPROVIDO.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem
   advertido que a tempestividade dos recursos é aferida pela
   oportuna apresentação das petições respectivas no protocolo da
   Secretaria do Tribunal, não importando a data de postagem na ECT.
   Precedentes.